Tribunal: TJSP
Processo: 1006184-52.2022.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Parcial procedência da ação, afastado o pleito indenizatório. Apelo da autora. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. Afastamento. Regularidade dos documentos apresentados para o ajuizamento da ação. Ausência de indícios de irregularidade. DESERÇÃO. Inocorrência. Autora que é beneficiária da gratuidade da

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Parcial procedência da ação, afastado o pleito indenizatório. Apelo da autora. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. Afastamento. Regularidade dos documentos apresentados para o ajuizamento da ação. Ausência de indícios de irregularidade. DESERÇÃO. Inocorrência. Autora que é beneficiária da gratuidade da justiça. PRESCRIÇÃO. Reconhecimento. Declaração da inexigibilidade da dívida. Necessidade. Atos de cobrança indevidos. Exclusão de toda e qualquer plataforma de cobrança ou negociação. DANO MORAL. Não ocorrência. Anotação de dívida atrasada restrita às partes, que não se confunde com a negativação por falta de pagamento. Existência de negativações em nome da autora, a excluir qualquer abalo em sua reputação. Sucumbência recíproca. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Apelo acolhido neste ponto. Sucumbência recíproca. Verba honorária fixada na sentença, por equidade, em R$ 1.000,00. Arbitramento que deve se dar em 10% sobre o valor da causa, respeitada a gratuidade da justiça concedida em favor da autora. Ação parcialmente procedente. Apelação parcialmente provida.